Tribunal: TJES
Processo: 5000051-88.2024.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-88.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIO GUALBERTO RIVAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000051-88.2024.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CELIO GUALBERTO RIVAS

Advogados do(a) RECORRENTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A, ROMULO SANTOLINI DE CASTRO - ES24497-A

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000051-88.2024.8.08.0032

Recorrente: CELIO GUALBERTO RIVAS

Recorrido: BANCO BRADESCO SA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CELIO GUALBERTO RIVAS

verifico que os recorrentes sustentam:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita b) que a recorrente não contratou com a recorrida, e que a relação jurídica é oriunda de uma fralde praticada por terceiros c) que não existe prova do suposto contrato entabulado entre as partes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se existe relação contratual entre as parte e se houve fralde praticada por terceiros que ensejou em danos morais e materiais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Todavia, na aferição da responsabilidade civil, resta inafastável perquirir a ocorrência de dano, assim como o nexo causal, adequando a conduta do agente ao resultado efetivamente produzido no campo material, uma vez que, como alhures referido, em casos de responsabilidade objetiva dispensa-se unicamente a demonstração de culpa. Importante destacar, entretanto, que tal regramento não afasta o dever da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

Não se tem dúvida que o Código de Defesa do Consumidor permite a resolução do contrato, com a devolução das parcelas pagas, caso o produto ou serviço apresente vício, nos termos do art. 18, § 1º, II, da Lei 8.078 de 1990, e que são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas abusivas, que estabeleçam vantagem exagerada ao fornecedor, causando onerosidade excessiva, com consequente desequilíbrio contratual.

Como é de sabença, a existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica. A existência de contratação ou o estado de inadimplência não se presume; há de ser provada, ao menos pela assinatura do consumidor, anuindo à contratação, ou pela comprovação da existência e higidez da dívida e/ou efetiva prestação do serviço.

Inclusive, segundo a tese firmado no bojo do Tema 1061, decidido no âmbito do STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II), em consonância à dinamização probatória disposta pela lei consumerista.

Sob esse viés interpretativo, cumpre ressaltar que nas relações de consumo as instituições financeiras, em casos tais, devem conferir com atenção a identificação do consumidor, sob pena de caracterizar um serviço ineficiente. Lado outro, no caso dos autos, e de acordo com o tecido dialético vertido na peça de escudo, depreende-se que a contratação repudiada foi instrumentalizada diretamente em terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão e senha de uso privativo do correntista, o que é plenamente legítimo, especialmente quando comprovada a realização das operações, situação em que é dispensada a assinatura de contrato.

(...)

Observa-se que, confrontada com a argumentação da instituição financeira, não houve insurgência ou impugnação específica satisfatória da parte autora. Ao revés, pelo que se extrai da narrativa inaugural e resposta à contestação, o requerente nega ter entabulado o negócio jurídico descrito na exordial, contudo, não pugnou pela produção de ulteriores provas a fim de desenhar a ocorrência da alegada fraude, ou mesmo erro substancial, de modo que não se revela um quadro de caso fortuito interno assimilável à instituição financeira.

É certo, que o ônus da refutação à tese contrária não é assimilado apenas pela demandada, de modo mais pronunciado em procedimento célere com concentração de atos, tal como no microssistema regido pela Lei nº 9099/1995. Diante disso, inexistem motivos que indiquem a nulidade do pacto, isso porque o contrato contem ainda em termos claros a discriminação de seus dados pessoais, e histórico de log bancário e extratos, (id ́s 39842662, 39842663 39842664). Em que pese o cenário de negativa quanto a aquiescência com a avença, existe comprovante de depósito em sua conta bancária, e, ressalte-se, o requerente não refuta a relação pretérita com o banco, na condição de cliente correntista.

Detecta-se, a partir dessa vereda, um quadro que sinaliza arrependimento posterior com o pacto, mostrando-se salutar ressaltar, que temos a incidência de um contrato de adesão no qual as cláusulas nele inseridas não podem ser modificadas. No entanto, ainda que se tratem de cláusulas preestabelecidas, não se observa o tolhimento da autodeterminação da parte aderente, pois lhe é facultado contratar ou não.

Nesse viés, ainda que se tenha relativizado o princípio do pacta sunt servanda, pelo qual, o contrato faz lei entre as partes, este ainda é plenamente aplicável no ordenamento jurídico. De igual, forma, a autora não aduz a perda de documentos ou qualquer outro elemento que sinalize um cenário de fraude. Inclusive, a contratação semipresencial/verbal de serviços vem se tornado prática comum, formalizados em ambiente virtual ou por telefone, condicionada à clareza das informações e efetiva comprovação da avença por meio de

gravação de áudio, vídeo, utilização de assinatura eletrônica ou documentação em mídias alternativas ao papel, mormente no atual cenário pandêmico, inclusiev recebendo regulamentação pela autoridade monetária, (Circular Bancen n.° 4.036, de 15 de julho de 2020).

No que pertinente ainda às contratações eletrônicas por cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, via BDN, sabe-se que se transfere o encargo de demonstrar a ilicitude ao contratante, ainda que indiciariamente, conforme assentado pelas cortes de sobreposição. Oportunamente, acosto recentes precedentes relativos a situações análogas, inclusive, do ETJES, dos quais utilizo-me em fundamentação per relationem:

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe, notadamente em razão da ausência de indícios que indiquem a nulidade da contratação em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da condenação em razão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)